Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES DE INFORMANTES (MÃE E AVÓ DA VÍTIMA) E CONDENAÇÃO ANTERIOR DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA-CRIANÇA QUE NÃO RATIFICA OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva descrita na denúncia, além de guardar harmonia com as demais provas para amparar a condenação – situação não verificada nos autos (vítima infantil cujo depoimento não respalda a narrativa acusatória/das informantes).
2. Para a finalidade de provar o fato criminoso, a condenação não pode ser baseada unicamente no relato da genitora e avó, na condição de porta-vozes da vítima, quando por estas não presenciados os fatos e ausentes outros elementos de prova sólidos capazes de dar respaldo à narrativa, sem margem para dúvidas.
3. A notícia de condenação prévia do réu não pode ser utilizada para presumir seu comportamento quanto aos fatos examinados, nem mesmo para suprir eventuais precariedades probatórias, sequer para formar a convicção sobre a ocorrência de novo crime – sob pena de nulificação do princípio da presunção da inocência.
4. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer a certeza da infração penal e de sua autoria, não podendo ter por supedâneo conjecturas ou ilações. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, quanto à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.